Tribunal: TJDFT
Processo: 0724601-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de telefonia. Exibição de documentos e inversão do ônus da prova. Fidelização contratual. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova, formulado em ação declaratória ajuizada por consumidora em face de operadora de telefonia, em razão da cobrança de multa por rescisão contratual antecipada. A parte agravante alegou falha na prestação do serviço e ausência de informações claras sobre a incidência da multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para determinar a exibição de documentos por parte da fornecedora de serviços de telefonia; e (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência da parte agravante e na verossimilhança das suas alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é cabível, por se tratar de relação de consumo entre pessoa física e fornecedora de serviços, afastando a alegação da parte agravada de que o serviço se destinaria a incremento da atividade empresarial.
4. A exibição de documentos prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige indícios mínimos da existência dos documentos solicitados e da dificuldade concreta de acesso a essas provas pela parte consumidora.
5. A parte agravante não apresentou qualquer protocolo de atendimento, número de chamados ou elementos mínimos que indicassem tentativa de resolução prévia junto à fornecedora ou obstáculo ao acesso às informações pretendidas.
6. A inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, pressupõe início de prova acerca da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de qualquer demonstração de falha no serviço ou desinformação relevante sobre a cláusula de fidelização.
7. As cláusulas de fidelização contratual, desde que informadas, claras e acompanhadas de benefícios ao consumidor, são válidas, nos termos da regulamentação da Anatel e da jurisprudência consolidada do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exibição de documentos com base no CDC exige que o consumidor apresente indícios mínimos da existência dos documentos e da dificuldade de obtê-los diretamente. 2. A inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor, demonstrada por meio de início de prova concreta. 3. A cláusula de fidelização contratual é válida quando prevista de forma clara, informada e acompanhada de benefícios ao consumidor.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1146741, 0704063-28.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 18.02.2019.